Tribunal: TJSP
Processo: 2157630-95.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Embargos declaratórios. Pedido de desconstituição do acórdão ante a intempestividade. Sentença condenatória proferida na ação civil da Telefônica (participações acionárias). A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Art. 509, § 4o, do CPC. Tribunal que, na qualidade de guardião da sentença da ACP pode e

Ementa:
Embargos declaratórios. Pedido de desconstituição do acórdão ante a intempestividade. Sentença condenatória proferida na ação civil da Telefônica (participações acionárias). A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Art. 509, § 4o, do CPC. Tribunal que, na qualidade de guardião da sentença da ACP pode e deve, se o caso, flexibilizar regras processuais para cumprir os exatos termos do julgado. Impossibilidade de deferir valores não abarcados no título em função de sanção processual. Estão ausentes os requisitos de cabimento do presente recurso dispostos nos incisos I, II e III do art. 1.022 do NCPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000633099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2157630-95.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de
Presidente Venceslau, em que são embargantes BRUNA MARIANA DE
MORAES HONDO, MARCOS VINICIUS DE M HONDO e LUIZ GUSTAVO DE
MORAES HONDO, é embargado TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN
ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 2157630-95.2017.8.26.0000/50000 - Presidente Venceslau
VOTO No 72824A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2157630-95.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: PRESIDENTE VENCESLAU
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DAIANE THAÍS SOUTO OLIVA DE SOUZA
EMBARGTES: BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO, MARCOS VINICIUS DE M
HONDO E LUIZ GUSTAVO DE MORAES HONDO
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Embargos declaratórios. Pedido de desconstituição do acórdão
ante a intempestividade. Sentença condenatória proferida na
ação civil da Telefônica (participações acionárias). A
liquidação está contida nos limites do julgado, sendo
inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro.
Interpretação restritiva. Art. 509, § 4o, do CPC. Tribunal que,
na qualidade de guardião da sentença da ACP pode e deve, se o
caso, flexibilizar regras processuais para cumprir os exatos
termos do julgado. Impossibilidade de deferir valores não
abarcados no título em função de sanção processual. Estão
ausentes os requisitos de cabimento do presente recurso
dispostos nos incisos I, II e III do art. 1.022 do NCPC.
Embargos rejeitados.
Vistos.
A parte embargante opõe embargos de declaração em
face do acórdão prolatado pela Turma Julgadora, alegando que o recurso foi
oposto fora do prazo. Pretende o aclaramento da questão e a desconstituição
da decisão colegiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 2157630-95.2017.8.26.0000/50000 - Presidente Venceslau
É o relatório.
Cabe iniciar citando um artigo fundamental do CPC (art.
509, §4o): “Na liquidação é vedado discutir de novo lide ou modificar a
sentença que a julgou”.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material
no julgado que mereça saneamento por meio de embargos de declaração. O
embargante, na verdade, não se conforma com o resultado e quer obter a
reforma do julgado mediante embargos de declaração, o que não se pode
admitir.
Estão ausentes os requisitos de cabimento do presente
recurso dispostos nos incisos I, II e III do art. 1.022 do NCPC.
Ademais, independentemente de qual seja o expediente
apresentado, não há impedimento ou preclusão que obste o pronunciamento
do Tribunal sobre a adequação do procedimento levado a efeito para executar
a sentença da ACP. Veja-se que a 4a Câmara de Direito Privado foi
considerada preventa e o Desembargador Ênio Santarelli Zuliani juiz certo
para julgamento de todos os recursos. Esse reconhecimento declarado pela
Turma Especial do Direito Privado do Tribunal de Justiça foi publicado
exatamente para que o controle judicial das decisões se fizesse de modo
concentrado, em uma exclusiva unidade judiciária, para evitar decisões
conflitantes e especialmente segurança de que não se admitiria ingresso de
pessoas não credenciadas no título.
O Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 2157630-95.2017.8.26.0000/50000 - Presidente Venceslau
executivo da ação civil pública para agir com celeridade e eficiência,
analisando os documentos desde logo e independentemente do momento ou
do tipo de decisão que traz aquela habilitação ao nosso conhecimento. É de
se determinar ressarcimento nos termos exatos da sentença coletiva, que
é de interpretação restritiva. Isso significa que não se podem abrir
exceções para determinar pagamentos não conferidos pelo direito
material executável ante o descumprimento de eventuais normas de
cunho processual, devendo-se, se o caso, flexibilizar as regras da
preclusão consumativa.
O voto fica mantido e permite que o autor desenvolva
recursos constitucionais, porque aqui no Tribunal não vai ter sucesso. O
Tribunal cumpre o que foi decidido e não altera a coisa julgada para atender
interesses particulares.
Frise-se que a motivação decorre da impossibilidade de
alterar o capítulo da sentença condenatória, não se podendo cogitar afronta
aos artigos 933, caput e parágrafo primeiro, 938 e seus parágrafos e 435 do
CPC, que não incidem para dar um direito que o litigante não ostenta para
integrar a liquidação de sentença.
O acórdão não padece de vícios que ensejassem qualquer
alteração, inclusive de resultado, nem mesmo o disposto no art. 486, § 1o, do
CPC, até porque não cabe qualquer outra fundamentação para rejeitar o
pedido de liquidação.
Ficam os embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível 2157630-95.2017.8.26.0000/50000 - Presidente Venceslau
ENIO ZULIANI
Relator